Tribunal: TCU
Processo: 003.511/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6239/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.511/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angelica Santos do Nascimento (XXX.400.105-XX); Edclei de Souza Borges (XXX.980.495-XX); Ediene Borges de Matos Filho (XXX.980.435-XX); Edinalva Santos Lessa (XXX.335.905-XX); Elaine Santos do Nascimento Farias (XXX.547.405-XX); Eliana de Souza Borges Alves (XXX.007.035-XX); Eliane Santos do Nascimento (XXX.547.395-XX); Eliziane do Nascimento de Oliveira (XXX.547.415-XX); Jose Uanderson Andrade Nery (XXX.320.405-XX); Judite dos Santos Carvalho (XXX.900.005-XX); Maria Wilma de Andrade Nery (XXX.880.685-XX); Maria de Souza Borges (XXX.944.545-XX); Maria do Carmo Oliveira (XXX.118.365-XX); Maria do Carmo dos Santos (XXX.896.065-XX); Rodrigo Oliveira Alves (XXX.506.255-XX); Vilmara Conceicao Andrade Nery (XXX.315.995-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.